Tribunal: TJMT
Processo: 1041745-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041745-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 09.095.183/0001-40 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – DEMASIADOS DOCUMENTOS COMPROVANTE O VINCULO COM A CONCESSIONARIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL – LAUDO VERBERANDO O DANO À POSSÍVEL RAIO E CHUVA – CAUSAS NATURAIS – FORÇA MAIOR – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1041745-65.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA S/A

, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no. 1041745-65.2022.8.11.0041
,

julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, reconhecendo o dever de indenizar da concessionaria de energia ante a possível oscilação de energia. Por fim, fixou as custas e despesas processuais por equidade em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (Id. 175582298).

Nas razões do Recurso (Id. 175582299), a concessionária de energia argui preliminarmente inépcia da inicial, ante a ilegitimidade da parte,

bem como cerceamento de defesa, pontuado que “
em não se apresentar documento relacionada à unidade consumidora, a concessionária FICA IMPEDIDA DE PRODUZIR PROVAS DOCUMENTAIS, portanto não é possível a elaboração do Relatório do Módulo PRODIST 9, em flagrante cerceamento de defesa da concessionária, a fim de comprovar a eventual inexistência de ocorrência na rede da unidade consumidora, a fim de afastar o nexo causa”.

Verbera que os laudos apresentados, foram elaborados unilateralmente, tais quais se encontram genéricos, não possuindo assinatura de profissional credenciado e competente para tanto.

Assevera a inexistência de responsabilidade objetiva, ante a ausência de dolo e/ou culpa.

Afiança o inicio dos juros de mora devem fluir a partir da citação da concessionaria de energia.

Ao arremate, aduz possível culpa concorrente do sub-rogado com a apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso, bem como prequestiona toda a matéria.

O preparo foi recolhido consorte certidão Id. 175979666.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 175582304), em síntese, pugnado pelo desprovimento do Recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023